Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-58.2023.8.11.0025
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003606-58.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID COSTA MONTEIRO - CPF: 055.869.751-81 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1003606-58.2023.8.11.0025
– Juína

Apelante
:
David Costa Monteiro.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1003606-58.2023.8.11.0025
– Juína

Apelante
:
David Costa Monteiro.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
David Costa Monteiro
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que nos autos dos
embargos à execução,
movido em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT
, determinou o cancelamento da distribuição
na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição.

Inconformado, o autor, ora apelante, preliminarmente requer os benefícios da justiça gratuita, bem como recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana.

A Instituição apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10
de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1003606-58.2023.8.11.0025
– Juína

Apelante
:
David Costa Monteiro.

Apelada
:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT.

V O T O

Cinge-se dos autos que David Costa Monteiro aviou embargos à execução contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o parcelamento.

Impende mencionar que o autor interpos agravo de instrumento n.

1028220-08.2023.8.11.0000, em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, a qual foi mantida através do voto da minha relatoria.

Por conseguinte, o d. magistrado intimou o autor para que realizasse o recolhimento da primeira parcela referente ao parcelamento das custas judiciais, porém este, quedou-se inerte (id. 217322670).

Diante disso, o douto magistrado, entendendo que o autor, apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, determinou o cancelamento da distribuição na forma art. 290 do CPC, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, também do CPC, em razão do não pagamento das taxas e custas correspondentes à distribuição (id. 217322739).

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Pois bem. Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

Com efeito, cumpre destacar que uma vez indeferida a gratuidade de justiça o autor deixou de cumprir com a determinação de recolher as despesas processuais, ensejando o cancelamento da distribuição.

Ora, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo legal, conforme fixado na decisão do magistrado, o qual decorrido o prazo, sem prévio recolhimento da guia, acarreta no cancelamento da distribuição.

É o que prevê o art. 290, do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, com a devida vênia, o autor, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais no prazo limite, conforme se extrai do sistema PJE, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que seja proferida sentença de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não se desconhece o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, todavia, não se amolda ao presente caso, eis que o
pagamento sequer ocorreu.

A propósito, assim manifesta a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM MOMENTO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja o cancelamento da distribuição. Para que se aplique o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS o qual admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, o adimplemento deve ser efetivado antes de ser proferida a sentença que determina o cancelamento da distribuição, sob pena de se pretender usufruir de regra própria exclusiva, o que não encontra amparo na lei
.
” (TJMG, RAC n. 1.0000.24.160087-3/001, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Caso em que o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, não se amolda ao presente

caso eis que o pagamento ocorreu após o cancelamento da distribuição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 00065157520228217000, 10ª Câm. Cív.,

Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 12.05.2022 – destaquei).

In casu
, o magistrado de piso, bem como esta relatoria indeferiu a justiça gratuita em razão do autor, ora recorrente, por não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o apelante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, entendo que não há necessidade real em se beneficiar da justiça gratuita.

Isto porque, extrai-se dos autos, holerites com o pró-labore no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalmente destoante com a penúria alegada.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Com base nesses mesmos fundamentos,
indefiro o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal
, devendo a parte proceder o recolhimento do preparo, sob pena das sanções legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024